Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 325.342.991-15 (APELANTE), GABRIEL YOUSSEF PERES - CPF: 075.844.919-44 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO CLARO QUANTO À REGRA DE SORTEIO OU LANCE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de administradora de consórcio.

2. O recorrente alegou que firmou contrato de consórcio induzido por promessa de contemplação imediata das cotas adquiridas e que, após o pagamento de valor significativo, descobriu que a contemplação estava sujeita a sorteio ou lance.

3. Pleiteou a anulação do negócio jurídico, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sustentando propaganda enganosa e violação do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Alegou, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal, essencial para a demonstração do vício na contratação.

II. Questão em discussão

5.

A controvérsia reside em verificar se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata e se há comprovação da prática de propaganda enganosa pela administradora de consórcio, bem assim se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

6.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, concluindo pela desnecessidade da prova testemunhal para o deslinde da causa.

7. O contrato de consórcio firmado entre as partes possui cláusula expressa esclarecendo que a contemplação somente ocorre por sorteio ou lance, afastando a alegação de erro substancial ou promessa de contemplação imediata.

8. A inexistência de ata notarial para comprovar eventuais conversas entre o recorrente e representantes da administradora de consórcio inviabiliza o reconhecimento de publicidade enganosa.

9. O ônus da prova quanto à suposta promessa de contemplação imediata recai sobre o consumidor (art. 373, I, do CPC), não sendo cabível a inversão do ônus probatório diante da ausência de verossimilhança da alegação.

10. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reafirma que, na ausência de prova de indução ao erro, não há fundamento para anulação do contrato ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide, quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial e a prova requerida é irrelevante para a solução da controvérsia. Não há vício de consentimento na adesão a consórcio quando o contrato expressamente prevê contemplação apenas por sorteio ou lance, e a alegação de promessa de contemplação imediata não é devidamente comprovada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6
o
, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2
o
, 3
o
, 22 e 30; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011; TJMT, Apelação Cível 1010298-42.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ilson Aparecido da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta (id. 265470256, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o processo foi julgado antecipadamente, sem possibilitar a produção da prova oral e, no mérito, alega que o representante da Recorrida informou, quando da contratação, que estava adquirindo cartas de crédito contempladas.

Afirma que houve propaganda enganosa e que este vício contamina o negócio jurídico.

Argumenta que ficou demonstrada afronta ao direito do consumidor e que a Recorrida vem aplicando o golpe, sendo constatada a existência de vários processos.

Defende que, no caso, deve ser invertido o ônus da prova e, ao final, pugna pela anulação da sentença e, alternativamente, por sua reforma.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e requer o seu não provimento (id. 265470262, págs. 01/22).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ilson Aparecido da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que Ilson Aparecido da Silva propôs a Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica CNK Administradora de Consórcio Ltda., alegando que, buscando adquirir um caminhão para trabalhar, encontrou uma oferta da Requerida, sendo atendido por um representante que lhe ofereceu duas cartas de crédito supostamente já contempladas, no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada.

Salientou, na inicial, que para formalizar o negócio, efetuou um pagamento inicial de R$52.398,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais).

Informou que, após a transação, foi informado de que, ao contrário do prometido, os créditos adquiridos não eram cartas contempladas, mas sim cotas de consórcio sujeitas a sorteio, com previsão de duração de até 13 (treze) anos e que se sentindo enganado, tentou cancelar o contrato e obter o reembolso do valor pago, porém não obteve resposta satisfatória da empresa.

Diante da recusa da Requerida em devolver os valores e da alegada prática de indução ao erro, pleiteia a anulação do negócio jurídico, com restituição integral da quantia desembolsada, devidamente corrigida, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida, pleiteando a inversão do ônus da prova em seu favor.

Defende a responsabilidade objetiva da empresa pela falha na prestação dos serviços e sustenta que houve abuso nas práticas comerciais, resultando em prejuízos materiais e emocionais.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DISPOSITIVO

41. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

42. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

43. Anote-se que a restituição de valores
deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008
.

44. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

(Sic).

Contra essa decisão,
Ilson Aparecido da Silva

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pel
o
Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O
Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que
a Magistrada
singular
julgou antecipadamente a lide,
não permiti
ndo
a produção de prova testemunhal, com vistas a comprovar as suas alegações e, por isso, defende a nulidade do ato sentencial recorrido.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque
a prova testemunhal, diante dos documentos juntados no processo, mostrava-se desnecessária.

Ademais, a alegaç
ão
principa
l
deduzida pelo Recorrente –
vício na contratação
–,
não poderia ser comprovada por prova testemunhal.

Não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, entendendo que o acervo probatório era suficiente para a formação da sua convicção, correto julgamento antecipado do processo. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Do mérito

É sabido que a contemplação em consórcio ocorre de 02 (duas) formas, por sorteio ou lance, conforme dispõe o artigo 22, da Lei n. 11.795/2008,
in verbis
:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o - A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o - Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. (Destaquei).

No caso em tela,
o
Recorrente alega que foi levad
o
a erro no momento de firmar o contrato de consórcio, junto à empresa Recorrida, porque foi informad
o
de haveria contemplação imediata, mediante o pagamento do valor da entrada.

Analisando detidamente o caderno processual, verific
o
que
o
Apelante não obteve êxito de comprovar suas alegações, já que os elementos probatórios não demonstram a suposta promessa de contemplação imediata, seja através do contrato de consórcio, seja por contato telefônico mantido por funcionário da Apelada.

Com efeito, consta do contrato de adesão de consórcio, firmado entre as partes, cláusula expressa, no sentido de que
o
Recorrente tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance. Veja-se:

Nota-se que o contrato deixa claro que
o
Recorrente tinha ciência de que a contemplação seria somente por lance ou sorteio, o que afasta a tese de que houve promessa de “contemplação imediata”.

Nota-se que
a simples leitura do contrato pelo Recorrente - que é sua obrigação - possibilitaria a ciência acerca dos termos do negócio jurídico entabulado, conhecendo, inclusive, quais as condições para que houvesse a sua contemplação.

Desse modo, ainda que a vendedor da Recorrida tivesse prometido a contemplação imediata, a leitura do instrumento permitiria ciência de que os termos são outros e, então, optar pelo prosseguimento ou não da contratação.

Sendo assim, é evidente que não houve demonstração de que a contratação foi baseada em indução, erro/vício de consentimento.

Não bastasse isso,
o
Apelante não trouxe nenhuma prova de que
o
vendedor da Recorrida fez a promessa de que após o pagamento da entrada seria contemplada, pois é sabido que os
prints
das conversas do
Whatsapp
, para serem considerados válidos como prova, deveriam ser objeto de ata notarial, o que não ocorreu no caso em questão.

Nessa quadra, é certo que
o
Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, o que implica a manutenção da sentença recorrida.

Registra-se que, nesta Corte de Justiça, há vários julgados sobre a matéria, no sentido de que, não havendo demonstração da promessa de contemplação imediata, o pedido deve ser julgado improcedente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1010298-42.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 29/09/2024). (Negritei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação, é indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011. (N.U 1000487-32.2022.8.11.0023, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (N.U 1025459-03.2020.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,

AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação Cível, interposto por Ilson Aparecido da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025